Tribunal: TJMT
Processo: 1013231-60.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013231-60.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS - CPF: 721.409.091-00 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO EM RAZAO DA INTEMPESTIVIDADE
. Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1013231-60.2022.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
.

Recorrente/Recorrido
:
JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS.

Recorrido/Recorrente
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16/05/2024.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUDITOR FISCAL – ESTÁGIO PROBATÓRIO – ESTABILIDADE EM CARGO ANTERIOR – FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO – SUBMISSÃO AO ESTÁGIO PROBATÓRIO NO NOVO CARGO – IMPRESCINDIBILINDADE –
RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO, EIS QUE INTEMPESTIVO
– RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada nos autos (id. 208429657), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que fosse computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que o reclamante prestou serviço ao município de Tangará da Serra, por meio do concurso público, considerando a data da sua nomeação no cargo anterior (02/03/2013).

Em argumento recursal, o reclamante alega:

1.

A possibilidade de aproveitamento do estágio probatório de cargo anterior;

2.

A existência de previsão em casos análogos;

3.

A existência de demonstração da capacidade e aptidão para atuar e desenvolver as atividades no Município;

4.

A implementação de todos os benefícios decorrentes do aproveitamento (licença prêmio, adicional por tempo de serviço e outros constantes no Estatuto do Servidor Público Municipal);

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

O reclamado interpôs recurso inominado (id. 208429670),
contudo
, considerado
intempestivo
pela magistrada singular (id. 208429673), conforme certificado (id. 208429672).

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante exerceu a função pública de Fiscal de Tributos no município de Tangará da Serra, cuja nomeação ocorreu em 02/12/2013 (id. 208428244).

Afirma que realizou novo concurso público e foi aprovado para o cargo de Auditor Fiscal Municipal, no mesmo município, tomando posse em 19/02/2021(id. 208428248).

Diante das similaridades existentes entre os cargos e o indeferimento administrativo do seu pedido, pleiteia a dispensa de novo estágio probatório e os benefícios decorrentes do aproveitamento do estágio probatório cumprido no cargo anterior.

Alega a existência de previsão legal do Estatuto do Servidor Público Municipal e existência de entendimentos favoráveis ao pedido formulado nos autos em casos análogos, proferidos na Análise Técnica nº 100/2015, formulado pelo município de Tangará da Serra, e na Resolução de Consulta nº 05/2020 – TP aprovada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT).

Em sua contestação, o reclamado argui, preliminarmente, o instituto da prescrição quinquenal sobre eventuais valores e direitos anteriores ao que precede o ajuizamento da presente demanda.

No mérito, alega ausência de legalidade para o aproveitamento de estágio probatório de um cargo anterior para outro cargo público. Nesse sentido, transcreve a fundamentação exarada no Parecer Jurídico nº 351/PGM/2021 que opinou pelo indeferimento do aproveitamento do estágio probatório da parte reclamante, pelo fato de já ter sido servidor de carreira do município em outro cargo.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
os pedidos descritos na inicial, determinando que seja computado e averbado,
como tempo de serviço
, o período em que o reclamante prestou serviço ao município de Tangará da Serra, por meio de concurso público anterior, considerando a data de sua nomeação no cargo anterior (02/03/2013).

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que são requisitos para a estabilidade no serviço público
o
cumprimento do estágio probatório
e a
respectiva avaliação de desempenho
. Nesse sentido:

Art. 41. São estáveis
após três anos de efetivo exercício
os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (...)

§4º
Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade
. (grifei)

Ao tratar matéria em discussão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
o servidor público admitido e nomeado em novo cargo não está dispensado de cumprir o estágio probatório
, mesmo tendo adquirido a estabilidade em cargo anterior. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL
DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ESTÁGIO PROBATÓRIO.
NÃO
APROVAÇÃO.
EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA
À
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LEGALMENTE PREVISTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM TODAS
AS
FORMALIDADES. DESNECESSIDADE.
ESTABILIDADE.
CONDIÇÃO QUE NÃO AFASTA
A
SUBMISSÃO AO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DO
NOVO
CARGO
. 1.
A estabilidade
é
adquirida no serviço público, em razão do provimento em um determinado cargo público, após a aprovação no estágio probatório.
Não obstante,
sempre que o servidor entrar
em
exercício
em um
novo
cargo público,
mediante
aprovação em
concurso
público,
deverá ser submetido ao respectivo
estágio probatório,
não havendo impedimento de que o servidor estável seja "reprovado"
em estágio probatório
relativo
a
outro
cargo público
para o qual foi posteriormente aprovado
em
concurso.
Precedente.

2.
A estabilidade do
servidor
público,
ora Recorrente,
não tem o condão de afastar sua submissão ao
estágio probatório
para o novo
cargo
de Investigador de Polícia, para o qual foi aprovado
em
novo concurso
público.
Por conseguinte, está sujeito
à
avaliação inerente ao
estágio probatório,
podendo ser "reprovado", como de fato o foi,
em
procedimento administrativo, legalmente previsto e estritamente observado, com o contraditório e
a
ampla defesa assegurados
. (...)

(RMS n. 20.934/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 1/12/2009, DJe de 1/2/2010.) (grifei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
INVESTIDURA EM NOVO CARGO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE POSICIONAMENTO NO FINAL DA CARREIRA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O servidor estável, ao ser investido em novo cargo, não está dispensado de cumprir o estágio probatório
. Precedentes. 2. Não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior a pretensão da recorrente quanto ao seu posicionamento no final da carreira, na medida em que o provimento do cargo público através de nomeação é um provimento originário, ou seja,
não guarda nenhuma relação com a anterior situação do servidor.
3. A movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte com determinado tempo de serviço no cargo,
sendo inadmissível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior
(RMS 22.866/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.06.2007). 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ, 5ª T., AgRg no REsp nº 1015473/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22/03/2011, DJe 07/04/2011) (grifei)

Em que pese o reclamante alegar a existência de previsão de dispensa de cumprimento no art. 30 do Estatuto Funcional do Servidor Público Municipal de Tangará da Serra, o dispositivo está em evidente desconformidade com a previsão constitucional e o entendimento dos Tribunais Superiores.

Assim,
não há que se falar em estabilidade do reclamante no cargo de
Auditor Fiscal
do município de Tangará da Serra
, pois restou comprovado que os requisitos legais com relação ao estágio probatório do cargo, bem como avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, não foram cumpridos.

Com relação à Resolução de Consulta nº 05/2020 – TP/TCE/MT da Corte de Contas, se refere ao programa federativo de enfrentamento ao Cornovírus (COVID-19) e diz respeito ao referencial a ser observado no controle do aumento de despesas, ao montante de despesas primárias correntes autorizadas na LOA e vedação para conversão de licença prémio em pecúnia, por ausência de previsão legal, ou seja,
não faz alusão ao assunto tratado nos presentes autos
.

Por fim,
não conheço do recurso interposto pelo
reclamado
,
eis que apresentado de forma intempestiva
, conforme certificado (id. 208429672).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024